Tribunal: TJMT
Processo: 1030582-12.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030582-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELIEZER SOARES - CPF: 018.124.741-05 (IMPETRANTE), 1ª CAMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDINO DE SOUZA - CPF: 058.857.771-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado;
(ii)
paciente, após consumir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 golpes de arma branca;
(iii)
prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a prisão preventiva com intuito de preservar a ordem pública.

6. As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade do
modus operandi
da conduta, pois o paciente, após consumir bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 (sete) golpes de arma branca contra a vítima, atingindo inúmeros órgãos vitais.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 912.267/MG; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que decretou a prisão preventiva do paciente
Eliezer Soares
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP).

A impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita, aspectos que demonstram enraizamento social e afastam o risco de fuga ou reiteração delitiva.

Por fim, alega a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para acautelar a ordem pública.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 312901858).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 319737385).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 04/setembro/2025, o paciente e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica em via pública quando, por motivos banais, iniciaram uma discussão. Consta que, no auge do desentendimento, o paciente teria se apossado de um canivete e desferido diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe em regiões vitais e causando a sua morte.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, senão vejamos:

“[...] A legitimidade da prisão preventiva, à luz das garantias constitucionais contra restrições arbitrárias de liberdade (art. 5º, LXI, LXV e LXVI), pressupõe a existência de prova acerca da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a liberdade do réu representará perigo à sociedade, à ordem pública, à ordem econômica, ou poderá obstar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, caracterizando-se o periculum libertatis (art. 312 do CPP).

Consoante leciona Nestor Távora, a prisão preventiva ‘é a prisão cautelar de natureza mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante toda a persecução penal, leia-se, durante todo o inquérito policial e na fase processual. Até antes do trânsito em julgado da sentença, admite-se a decretação prisional, por orem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LXI da CF), desde que presentes os elementos que simbolizem a necessidade do cárcere, pois a preventiva, por ser medida de natureza cautelar, só se sustenta se presentes o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração, os eventuais envolvidos, além de algum motivo legal que fundamente a necessidade do encarceramento’ (Távora, Nestor. Curso de direito processual penal / Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 11. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.).

Por sua vez, o art. 313 do CPP estabelece as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, quais sejam: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado a hipótese de curso do período depurador; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

No caso concreto, a segregação cautelar é medida que se impõe.

A materialidade e os indícios da autoria do crime de homicídio estão demonstrados pelo boletim de ocorrência n. 2025.285220 (id. 207051325), pelo relatório administrativo nº 2025.13.95246, contendo fotografias do local do crime e da vítima, termo de exibição e apreensão (id. 207051334), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Em sede policial, o autuado admitiu ser o autor dos golpes de canivete que ceifaram a vida da vítima.

No que tange ao periculum libertatis, constata-se que a vítima sofreu múltiplos golpes de arma branca, o que denota a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agente.

A propósito, o grau elevado de agressividade empregado pelo suspeito não permite, por ora, um juízo seguro quanto à alegada hipótese de legítima defesa.

Dessa forma, a prisão preventiva é medida necessária como forma de preservar a ordem pública [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

As circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam particular gravidade concreta da conduta e especial reprovabilidade do
modus operandi
da conduta, pois o paciente, após consumo de bebida alcoólica e discutir com a vítima por motivos banais, teria desferido 07 (sete) golpes de arma branca contra a vítima, atingindo inúmeros órgãos vitais.

A quantidade de golpes supostamente perpetrados pelo paciente afasta, em tese, eventual alegação de legítima defesa, em vista da desproporcionalidade de sua conduta para repelir iminente agressão, e revela gravidade que extrapola a normalidade do tipo penal em espécie, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça compreende que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social demonstrada pelo paciente, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eliezer Soares
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025